Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
Estupro de vulnerável. Insuficiência de provas. Depoimentos incongruentes. Dúvidas. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de estupro de vulnerável.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) em preliminar, se a inexistência de exame de corpo de delito impede a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) se adequado o regime prisional semiaberto.
III. Razões de decidir
3. Se as declarações da vítima - que não detalhou como os fatos teriam ocorrido e têm contradições relevantes com os depoimentos da mãe e do tio dela -, deixando dúvidas se o réu manteve com ela relação sexual, e não havendo qualquer outra prova do abuso sexual, a providência é a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A. L. 13.431/17, arts. 7o e 8o.